Tribunal: TJDFT
Processo: 0735179-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CONDUTA NEGLIGENTE EM AÇÃO COLETIVA. PREJUÍZO AO AFILIADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SUBSTITUTO PROCESSUAL E DO REPRESENTANTE PROCESSUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Constatada a ocorrência de ação negligente tanto do substituto processual quanto do representante processual que causou prejuízo ao afiliado, há que se reconhecer a responsabilidade solidária quanto ao deve de indenizar.
3. A juntada de documentos nos autos é de inteira responsabilidade dos advogados, de modo que deveria ter empregado a diligência necessária para conferir a suficiência e a regularidade da documentação apresentada. 3.1. No caso, a supressão dos nomes da segunda lista é de facílima detecção, bastando uma análise superficial dos quatorze primeiros nomes da segunda lista para verificar que os dois primeiros nomes da primeira lista foram suprimidos da segunda lista. 3.2. O contrato firmado entre as partes não exclui de modo alguma essa responsabilidade dos advogados.
4. Recurso conhecido e provido para sanar a omissão apontada, todavia, sem efeitos infringentes.